Tribunal: TJES
Processo: 5005192-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005192-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LOURDES FERREIRA RIBEIRO ANACLETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005192-85.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO DAYCOVAL S/A

RECDO.: LOURDES FERREIRA RIBEIRO ANACLETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Lourdes Ferreira Ribeiro Anacleto em face do Banco Daycoval S/A, aduzindo a requerente que se deparou com quatro depósitos em sua conta, no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) cada. Informa, no entanto, que jamais firmou qualquer contrato, sendo lançado contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade nº 199.356.126-6). Busca, assim, a declaração de inexistência de débito, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6667927, basicamente sustentando que a autora formalizou o contrato mediante selfie/geolocalização, sendo regular e sem qualquer vício. No ID 6667995 o demandado ofertou RI, sendo que a autora não apresentou contrarrazões (ID 6668000).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, Ante o exposto, confirmo a tutela deferida na decisão de id. 23948178 e, em razão do descumprimento da liminar, converto a multa incidente em indenização por perdas e danos e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao nome do autor junto ao requerido e a inexistência de todo e qualquer débito em nome do autor decorrente deste contrato, determino ao requerido que se abstenha de realizar cobranças ao autor referente a este contrato, de promover a negativação de seu nome ou de descontar valores do benefício previdenciário do autor sob a rubrica RMC, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido, ainda, no pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Considerando o depósito do valor total de R$ 5.000,00 em favor do autor, determino a sua compensação com o valor da condenação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Não há que se falar, ainda, em sentença extra petita, eis que restrita ao objeto da demanda. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie e geolocalização, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado. Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos. Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial e geolocalização não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude. Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial e o registro via geolocalização ocorram de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita. Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto e um celular, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras. No caso em tela, os contratos anexados pelo requerido nos ID’s 6667928, 6667929, 6667930 e 6667931 referem-se a “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, lastreados apenas na selfie e geolocalização da autora, insuficiente para demonstrar sua real intenção de contratar. Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, admitida a compensação com o valor recebido em conta. Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Por fim, a conversão na r. sentença da multa por descumprimento da tutela antecipada em perdas e danos foi correta, considerando que em sede de liquidação será apurado, de fato, os dias de descumprimento da ordem judicial diante o noticiado descumprimento no ID 6667988. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)